Tribunal: TJPA
Processo: 0001343-73.2007.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001343-73.2007.8.14.0049

APELANTE: LEANDRO ANASTACIO FERREIRA PENICHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

2 – Não há que se falar em exclusão das majorantes, quando restou claro nos autos que o crime foi cometido em conluio e com o uso de arma de fogo que chegou, inclusive, a ser disparada durante a empreitada criminosa.

3 - O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4 – “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (Tema Repetitivo 1077, STJ, Terceira Seção, Tese fixada no REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Julgado em 23/06/2021)

5 –
In casu
, mesmo após o ajuste na análise do art. 59 do CP, com sua adequação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permanecem desfavoráveis ao apelante 3 (três) vetores, quais sejam, seus antecedentes, sua personalidade (violenta, externada durante a empreitada criminosa) e as circunstâncias do delito (considerando que o crime foi cometido dentro de um coletivo repleto de pessoas, com disparos de arma de fogo, situação que aumenta o risco das vítimas), justificando o cálculo e a manutenção da reprimenda imposta.

6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

LEANDRO ANASTÁCIO FERREIRA PENICHE
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Em suas razões, pede a absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo.
Alternativamente, pede o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma. Por fim, pede a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da sentença:

O MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, lastreado em procedimento inquisitorial, mais precisamente o Inquérito, apresentou DENÚNCIA em desfavor de LEANDRO ANASTÁCIO FERREIRA PENINCHE, MANOEL DEVIDES VIEGAS e ORLANEI VIEGAS PEREIRA pelo crime de ROUBO MAJORADO – Art. 157, §2º, I e II do CPB, requestando, dentre outros pedidos:

a) o recebimento da ação penal.

b) a produção de provas.

c) decisão condenatória.

Segundo a Ação Penal,
in verbis
:

Constam nos presentes autos de inquérito policial, tombado sob o nº 76/2007.000200-4, que no dia 18 de junho e 2007, por volta das 15:00h, dois elementos não identificados portando revólver, assaltaram um microonibus que fazia linha Castanhal-Belém.

Consta ainda nos autos que os assaltantes levaram o microonibus para o ramal do Cupuaçu, nesta cidade onde subtraíram dos passageiros pertences pessoais, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 07.

Em seguida, empreenderam fuga com o 3º denunciado que trabalha como mototaxista nesta cidade. No momento da fuga dos meliantes, passou no local a viatura da polícia, os quais em vez de parar, continuaram a fuga.

A polícia continuou a perseguição, momento em que os assaltantes jogaram uma mochila no chão, na qual estava a arma do crime e os objetos roubados, sendo posteriormente entregues às vítimas, conforme Auto de Entrega às fls. 11 e 14.

Os assaltantes conseguiram despistar a polícia, o 1º e o 2º denunciado pularam da moto e fugiram, o 3º denunciado a abandonou no bairro Maguari, em Benevides e fugiu para Belém, retornando a este município quatro dias após o fato onde se dirigiu até a delegacia local e prestou depoimento.

O 3º denunciado declarou que estava passando no local do crime quando foi abordado pelos dois assaltantes, os quais de posse de uma arma de fogo lhe obrigou a conduzi-los em sua moto. Declarou ainda que dos dois meliantes conhecia um, de vulgo caga osso, o outro desconhecia. A polícia em diligências conseguiu a qualificação indireta de caga-osso, na delegacia de Benevides, o qual já respondia por roubo ocorrido naquele município.

Em continuação às diligências ouviu o adolescente Daniel dos Anjos Alves, o qual declarou que viu três elementos em uma moto, reconheceu dois deles, um como caga-osso e outro como salgado, bem como informou ainda o endereço deste, indicando uma invasão próxima à escola Rafael Gomes.

Ato contínuo, policiais se dirigiram até a citada invasão e conseguiram localizar a residência do Salgado e para a surpresa da polícia, este é irmão do 3º denunciado, o qual havia declarado que não o conhecia.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 07/08. Auto de entrega às fls. 11/14 e 27.

Laudo de Exame em Arma de Fogo às fls. 46/47.

Decisão recebendo a denúncia à fl. 49.

Auto de Reconhecimento de Pessoa à fl. 61.

Resposta à acusação de LEANDRO ANÁSTACIO FERREIRA PENICHE à fl. 91.

São os fatos.

- DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES:

A defesa pede a absolvição do apelante, sustentando o pleito na negativa de autoria, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pede, também, alternativamente, o afastamento das majorantes, pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Conforme pontuado na sentença,
a materialidade resta demonstrada no auto de apresentação e apreensão (fls. 07/08) e no auto de entrega (fls. 11/14 e 27). Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 61 e nos relatos coesos e uníssonos das vítimas e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como um dos responsáveis pela subtração dos bens, mediante grave ameaça
.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo.

A vítima MARIA DE JESUS SOUZA SANTOS referiu: Que dois acusados já estavam no ônibus; que não viu seus rostos; que houve um disparo dentro do coletivo; que foram levados para o ramal do cupuaçu; que sua bolsa, seu relógio e uma quantia em dinheiro foram levados; que os celulares de outros passageiros também foram subtraídos; que os acusados, ao saírem, efetuaram mais um disparo; que soube depois que os acusados fugiram em uma moto com uma terceira pessoa.

A vítima NABY MIRANDA DA COSTA declinou: Que os acusados já estavam dentro do coletivo; que ao chegarem próximo à passarela de Santa Izabel, efetuaram um disparo e anunciaram o assalto; que somente dois acusados estavam dentro do veículo; que a van foi levada para o ramal do cupuaçu; que muitos objetos foram subtraídos; só um dos acusados estava armado; que um mototaxista estava aguardando os acusados para empreender fuga; que conseguiu recuperar seu celular; que posteriormente, foi chamado à delegacia e reconheceu um dos acusados conhecido como Caga Osso.

A testemunha PM WILLIAM OLIVEIRA DE OLIVEIRA aduziu: Que recebeu alerta sobre um assalto ocorrido em uma van; que encontraram com os acusados coincidentemente; que deu o alerta para que os mesmos parassem e o trio não parou; que os perseguiram; que os acusados deixaram cair uma sacola; que na sacola havia um revólver calibre .38, algumas munições e aparelhos celulares; que o veículo dos acusados atolou e estes empreenderam fuga a pé em direção ao matagal; que não conseguiram alcançá-los; que apresentaram os objetos na delegacia de Santa Izabel; que as vítimas estavam na depol e reconheceram a arma utilizada na prática delitiva; que nem todos os objetos foram recuperados; que as vítimas relataram que o Caga Osso (Leandro) era o mais agressivo.

A testemunha PM MARCELO DUTRA MONTEIRO, em juízo, asseverou: Que estava em ronda quando recebeu denúncia de que havia uma van na estrada do cupuaçu em atitude suspeita; que se deslocaram no sentido a estrada; que no percurso, encontraram três pessoas em uma motocicleta e fizeram sinal para que os mesmos parassem; que os acusados empreenderam fuga pelo matagal e atiravam em direção a viatura; que conseguiram recuperar uma bolsa com alguns objetos das vítimas e um revólver; que os objetos e o revólver foram reconhecidos pelas vítimas em sede policial; que os acusados conseguiram fugir.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

Em que pese a negativa do recorrente em juízo, suas palavras não se sustentam diante do contexto probatório.

O reconhecimento seguro realizado pela vítima, aliado aos demais elementos de provas dos autos, não deixa margem para dúvidas da autoria imputada.

Assim, o arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão das majorantes, uma vez que restou claro que o crime foi cometido em conluio e com o uso de arma de fogo que foi, inclusive, disparada durante a execução do delito, conforme as firmes e coesas declarações das vítimas.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes aos antecedentes do réu, à sua conduta social e às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 414 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Para tanto, afirmou:

(...)

1.2

Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado com trânsito em julgado após os fatos (autos nº 0003489-30.2013.8.14.0097), ora apurados, conforme se denota de pesquisa realizada no sistema LIBRA.

1.3

Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da pesquisa realizada junto aos sistemas LIBRA e INFOPEN, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia e ostentando outras condenações (autos nº e ). Ademais, estão ausentes quaisquer elementos a indicar que o réu exercia atividade lícita, ou possui vocação para trabalho;

(...)

1.6

Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi cometido dentro de um coletivo repleto de pessoas, situação que aumenta o risco das vítimas. Ademais, foi relatado que o acusado seria o assaltante mais violente, tendo, inclusive, efetuado disparos de arma de fogo dentro do ônibus, o que torna o delito mais reprovável do que já é. (...)

Em seguida, o magistrado afirmou não haver agravantes, atenuantes nem causas de diminuição de pena.

Por fim, afirmou haver as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, aumentando a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa., fixando o regime inicial fechado para seu cumprimento.

A decisão merece alguns reparos que, porém, não levarão à redução da pena, como pede a defesa.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (Tema Repetitivo 1077, STJ, Terceira Seção, Tese fixada no REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Julgado em 23/06/2021)

Assim, o vetor referente à conduta social do apelante deve ser tornado neutro, por não haver elementos nos autos que justifiquem sua negativação.

Por outro lado, já no que se refere à personalidade do agente, este vetor deve ser negativado, uma vez que, conforme fundamentação do juízo, o apelante revelou personalidade violenta, externada em sua ação durante a empreitada criminosa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). (...)”

(STJ, Terceira Seção, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Julgado em 23/06/2021

Ressalto que não se trata de
bis in idem
e nem inovação argumentativa em recurso exclusivo da defesa, mas de adequada alocação dos fundamentos utilizados pelo juízo na decisão.

Ademais, vale ressaltar que foram reconhecidas duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tendo sido a pena aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), autorizando que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria com o incremento da pena-base.

Assim, permanecem justificadamente desfavoráveis ao apelante 3 (três) vetores do art. 59 do CP, quais sejam, seus antecedentes, sua personalidade (violenta, externada durante a empreitada criminosa) e as circunstâncias do delito (considerando que o crime foi cometido dentro de um coletivo repleto de pessoas, com disparos de arma de fogo, situação que aumenta o risco das vítimas).

Assim, entendo que o cálculo da reprimenda se apresenta imune de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, uma vez que o caso concreto justifica a reprimenda base e todo o cálculo de pena, não há que se falar em redução da pena.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024